Tribunal: TJES
Processo: 5006321-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006321-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SUELITON DA ROCHA NARCISO e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SUELITON DA ROCHA NARCISO contra ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina nos autos do processo 0003529-54.2021.8.08.0014.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Argumenta, ademais, excesso de prazo na manutenção da medida.

Pedido liminar indeferido (id. 2947086).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 2982895).

Em seu parecer (id. 3003444), a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SUELITON DA ROCHA NARCISO contra ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina nos autos do processo 0003529-54.2021.8.08.0014.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Argumenta, ademais, excesso de prazo na manutenção da medida.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com uma corré, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Ao prestar suas informações, a magistrada esclareceu que:

[...] no dia 15 de fevereiro de 2021 os policiais militares em cumprimento de mandado de Busca e Apreensão, se dirigiram ao bairro Colúmbia, no endereço residencial mencionado nos autos, a fim de apreenderem objetos ilícitos e, em vigilância, avistaram o denunciado Sueliton saindo da residência, oportunidade que efetuaram a abordagem e em buscas pessoais encontraram R$35,00 (trinta e cinco reais) em notas variadas e um aparelho celular. Ato contínuo, após darem ciência ao denunciado sobre o Mandado de Busca e Apreensão, os militares no imóvel e em buscas no local encontraram 06 (seis) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) frascos de ácido bórico, R$2.219,25 (dois mil duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) em espécie variada, além de 01 (um) drone de cor cinza, com 02 (dois) cabos USB e 01 (um) controle de cor preta. Durante as buscas a denunciada e esposa de Sueliton, Juliana, informou que ele havia enterrado uma sacola de entorpecentes do outro lado da rua, motivo pelo qual os militares deslocaram até o local indicado, logrando encontrar uma sacola contendo 93 (noventa e três) pedras de crack, com as mesmas características das encontradas no interior da residência. [...]

Em consulta ao andamento da ação penal junto ao E-Jud verifiquei que, em sede de alegações finais orais, a defesa do paciente pugnou pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Das condições acima delimitadas também extraio fundamentos que apontam a necessidade da segregação cautelar, especialmente diante da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes e materiais apreendidos.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 150.263/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Tampouco as condições pessoais do paciente lhe garante a concessão do pedido liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Também não verifiquei excesso de prazo que imponha revogação da prisão preventiva.

Verifico do andamento processual da ação penal originária que os autos foram conclusos para julgamento em 06/07/2022 o que atrai aplicação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGUMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÂMITE REGULAR ATÉ CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.

II - No caso, a ação penal seguiu trâmite regular até sua conclusão para sentença, porquanto a ora paciente foi denunciada em 20/8/2021, a exordial acusatória foi recebida, as audiências de instrução foram realizadas, os pedidos de revogação da prisão preventiva analisados e as partes apresentaram alegações finais, estando os autos conclusos para sentença desde 24/2/2022, não configurando desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

III - Assim, estando os autos conclusos para sentença, é incidente o enunciado da Súmula n. 52 desta Corte Superior: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 742.290/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Nesses termos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO. SÚMULA 52, STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Estando os autos conclusos para sentença, aplica-se o entendimento da Súmula 52 do STJ, restando superada a alegação de ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, eis que findada a instrução criminal. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.